Tribunal: STF
Processo: RHC 68478
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS.
          - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO, NO
CASO, NO TOCANTE A PRECATORIA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS, FOI
OBSERVADO O DISPOSTO NO PAR. 2. DO ARTIGO 222 DO C.P.P.
          - NÃO FAZ O ORA RECORRENTE JUS A CONCESSÃO DO BENEFICIO DO
ARTIGO 408, PAR. 2., DO C.P.P.
          RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.